Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708662-22.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA LAURA TELES CAMARGO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO EM SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. GATA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO EM SEPARADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. RECONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. UNIFORMIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. AUMENTO PROPORCIONAL DO VENCIMENTO BÁSICO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 2o, parágrafo único e 5o, ambos da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015. 2. Neste caso concreto, a Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração Pública, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento da Autora, em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores. 3. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Autora, impedindo o cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 4. O STJ tem sólida jurisprudência, com entendimento no sentido de que a limitação de despesas com pessoal, pelos entes públicos, nos termos do art. 19, § 1o, IV, da LRF, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceberem legítima vantagem assegurada em lei. 4.1. Mutatis mutandis, aquela Corte Superior tem jurisprudência similar sobre a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais. Precedente (RMS 30.428/RO). 5. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009, referentes a servidores e empregados públicos, o IPCA-E é o índice padrão de correção monetária em razão (i) do STF ter reconhecido, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR (caderneta de poupança), bem como (ii) do STJ ter fixado tese no Tema 905 neste sentido. 6. A remuneração do servidor público é regulada em lei. 6.1. Por conseguinte, tratando-se de ocupante do cargo de técnico em saúde do Distrito Federal, conquanto opte por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, há muito não está compelido a esta jornada, e sim à de 24 e 20 horas semanais, nos termos do art. 1o, II, da Lei 5.174/2013. 6.2. Nesse sentido, a manutenção da carga horária de 40 horas semanais não acarreta qualquer prejuízo ao servidor público deste cargo, em razão da sua remuneração continuar a ser paga segundo o valor definido na Lei Distrital n.o 5.008/12 para os servidores que cumprem a jornada de 40 horas semanais. 6.3. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário assegurar a equiparação de vencimentos entre os servidores, a título de isonomia, sob pena de ensejar aumento de remuneração sem previsão legal, bem como descumprimento da Súmula Vinculante n. 37. 7. Sobrevindo sentença condenatória ilíquida, em desfavor da Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, na fase recursal, a sentença pode ser reformada quanto ao ponto e os honorários advocatícios somente poderão ser fixados nos parâmetros de valores obtidos na liquidação da sentença, pelo juízo competente para processar esta fase processual, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II e IV, c/c, art. 512, ambos do CPC ressalvada a suspensão da exigibilidade em desfavor da parte processual, agraciada com o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o todos da Constituição Federal, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal desde o ano de 2015. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo; Alega, ainda, contrariedade ao entendimento firmado no RE 905.357/RR (tema 864), aduzindo que o STF decidiu não ser possível a concessão de reajuste aos servidores sem a prévia previsão orçamentária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, § 1o, inciso I, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) depreende-se do cotejo entre o valor recebido pela Apelante e aquele constante no anexo desta Lei que o valor da GATA deveria integrar o vencimento desta parte processual desde 01/09/2015, fato que não ocorreu. Nesse aspecto, não há falar em aumento de remuneração da Servidora, mas em violação ao princípio da legalidade, visto que a referida Lei não foi integralmente aplicada, pois a última parcela da gratificação, de acordo com o cotejo retro, deveria ter sido incorporada no vencimento da Apelante em 01/09/2015, bem como eventuais diferenças, a título de VPNI, contudo, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores. Nesse sentido, verifica-se, também, que a inércia do Apelado serviu de obstáculo ao cálculo de vantagens sobre o valor de um vencimento básico 30% inferior ao previsto em lei, resultando, assim, em pagamento a menor do montante da remuneração. Ressalte-se, ainda, que diversas gratificações, adicionais e indenizações, recebidos pelos servidores, incidem sobre o vencimento básico, tais como: gratificações de movimentação e de titulação; adicional de insalubridade; adicional por tempo de serviço etc, nos termos do art. 9o da Lei Distrital n. 3.320/2004, c/c, arts. 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei Distrital n. 318/92; bem como dos arts. 79, 83 e 88, todos da Lei Complementar n. 840/211. Outrossim, existem outras vantagens financeiras que incidem sobre a remuneração. Assim, se o vencimento básico é subdimensionado, o consectário lógico é que a remuneração e as vantagens incidentes sobre ambos, também o sejam. Desse modo, verifica-se que Administração não promoveu a implementação da alteração remuneratória prevista em Lei e que sua inércia causou prejuízos à Apelante.” (ID 17950523 - Pág. 10). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1098226 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Por fim, melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no RE 905.357/RR (tema 864), porquanto a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do referido paradigma. O acórdão bem explicitou a questão: “(...) o impacto financeiro causado pela Lei em comento tinha que ser estimado pelo Apelado. Por conseguinte, anos após a sua promulgação, não é cabível a alegação de falta de recursos para descumprí-la, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas. Portanto, não é possível que o Ente Estatal cumpra parcialmente a Lei e, na implementação da última parcela, suscite a suspensão da sua eficácia, em razão da crise financeira, como argumento apto a mitigar os seus efeitos financeiros.” (ID 15623637 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030